Tribunal: TJSP
Processo: 0173676-82.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - CONTROVÉRSIA JÁ TRATADA E RESOLVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
"A questão atinente à cumulação dos benefícios no caso concreto foi expressamente apreciada e resolvida na fase de conhecimento, de modo que, sob pena de ofensa à coisa julgada, descabe novo debate a respeito em sede da execução que adveio".

ACIDENTÁRIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA - CONTROVÉRSIA JÁ TRATADA E RESOLVIDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
"A questão atinente à cumulação dos benefícios no caso concreto foi expressamente apreciada e resolvida na fase de conhecimento, de modo que, sob pena de ofensa à coisa julgada, descabe novo debate a respeito em sede da execução que adveio".

ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - BASE DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto, a utilização do salário-de-contribuição como parâmetro para a base de cálculo da renda mensal inicial do auxílio-acidente concedido está em consonância com o comando externado pelo título judicial exequendo, não se justificando a adoção de base de cálculo diversa como pretende o INSS".